Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717645-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ADRIANO GALENO DE SOUSA, ALYNE ELLEN VERAS CARVALHO, A. E. G. C., P. M. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALYNE ELLEN VERAS CARVALHO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (id. 154786930, origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0705627-60.2023.8.07.0003, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: (...)A ação tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Concedo o benefício da justiça gratuita aos requerentes, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou contrato de plano de saúde com as empresas rés, tendo sido comunicado acerca do cancelamento do convênio ao tentar realizar uma consulta médica. Aduz que o contrato foi celebrado na modalidade de adesão e coletiva, mas não se desligou definitivamente da empresa onde o genitor trabalha. Consigna que "Ao acessar o aplicativo da operadora, o primeiro requerente atestou a exclusão da cobertura, sem, no entanto, receber qualquer notificação prévia da requerida acerca da medida". Pede liminarmente a manutenção do plano de saúde. O Ministério Público ofertou parecer. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que esse tipo de situação é bastante comum, onde se cancela um plano de saúde, mesmo sem o desligamento definitivo da empresa. No caso em específico, urge destacar os fundamentos apresentados pelo Ministério Público (ID 154633546): "a) os cadastros dos requerentes indicam a exclusão do plano de saúde (ID 150547713, pág. 2/5); b) comprovação de que ADRIANO está em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho (ID 153081686); c) a carteira de trabalho de ADRIANO indica que o requerente ainda possui vínculo empregatício cm a empregadora, sendo a empresa responsável por fornecer o plano de saúde coletivo (ID 153081687, pág. 3); d) nas conversas com a empregadora, é mencionado que esta entrou em contato com a operadora de plano de saúde mas não obteve retorno, afirmando que foi enviada carta sobre o bloqueio do plano e a “possibilidade de fazer acordo/entrar em contato para que o bloqueio não fosse realizado". Ademais, deveria o plano de saúde ter observado a regulamentação normativa para o caso e ter ofertado um plano para a manutenção do conveniado e seu núcleo familiar. Sobre o tema, assim dispõe a Lei n. 9.656/98: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral." A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que deve o convênio de saúde ofertar um plano com condições compatíveis com o original. Sobre o tema em comento: "(...) 1. O Código de Defesa do Consumidor, bem como a lei n. 9.656/98 se aplicam às causas que as partes discutem direitos de plano de saúde, coletivo e individual, ressalvado o art. 13, parágrafo único, II, dessa lei ao último, em autêntico diálogo de fontes. Precedentes STJ. 2. Em caso de prejuízos e/ou danos causados ao segurado, haverá responsabilidade civil da administradora de benefícios e da operadora de plano de saúde, independentemente de quem tenha efetivado a exclusão indevida do consumidor do seguro coletivo contratado. 3. No caso de cancelamento do benefício do plano de saúde coletivo, deve ser ofertada opção de migração para plano de saúde individual, sendo a negativa de inclusão, sem justificativa, ilegal e abusiva. 4. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais atende às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1066381, 20160110340067APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 215/223)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora, mantendo o plano de saúde. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde proceda à manutenção da condição de segurados dos autores, com um plano de saúde equivalente, com as mesmas condições e preço do plano originário, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Cite-se e intimem-se. (...) (id. 141266064 – p. 3) Em suas razões recursais, a Agravante aduz estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, por inexistir probabilidade do direito. Nesse sentido, defende que o pedido de exclusão do beneficiário ocorreu a pedido da empresa estipulante, conforme dispõe a Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não possuindo a Agravante qualquer responsabilidade diante dos fatos narrados. Acrescenta que por se tratar de plano de saúde Coletivo Empresarial, é dever da estipulante informar quanto às alterações cadastrais referentes ao plano de saúde e, portanto, a Agravante não tinha qualquer dever de comunicar o Agravado quanto ao cancelamento do plano. Segue esclarecendo que o cancelamento do plano ocorreu em razão do inadimplemento das mensalidades, tendo o Agravado sido notificado por diversas vezes, nos termos previstos contratualmente, inexistindo conduta ilícita adotada pela Agravante. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id. 46507313, p. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao menos numa apreciação perfunctória e própria deste momento processual incipiente e, em que pese a argumentação da recorrente, não identifico, de plano, a plausibilidade do direito invocado, tampouco a presença de risco imediato de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, a possibilidade, em tese, da rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano, sabe-se que tal pretensão não prescinde da observância dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Sendo assim, da análise sumária que ora se faz a respeito dos elementos contidos nos autos, não é possível concluir, com segurança, pela licitude da rescisão pretendida pela Agravante, sobretudo diante da alegada inadimplência do Agravado, revelando-se imprescindível uma análise mais detida e aprofundada dos argumentos recursais e dos documentos que instruem o processo, viabilizando, em especial, o regular contraditório em sede recursal. Ademais, registro não haver perigo da irreversibilidade da medida pois, em caso de eventual improcedência do pedido na origem, a parte agravada deverá arcar com os custos despendidos pela Agravante para a manuteção do plano de saúde. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora